Tribunal: CARF
Processo: 11052.720003/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE AERONAVES. ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. As remessas ao exterior destinadas ao pagamento de aluguéis ou arrendamentos de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, estão sujeitas à alíquota zero do IRRF, desde que atendidos os requisitos legais, nos termos do art. 691, I, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. Compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a natureza das operações que justificam a aplicação de benefício fiscal, como a alíquota zero. A apresentação de contratos de arrendamento, contratos de câmbio, relatórios de horas voadas e declarações de importação constitui conjunto probatório robusto para demonstrar a origem e a finalidade das remessas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal, admite-se a juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário, especialmente quando destinados a contrapor fatos ou razões novas trazidas aos autos pela decisão de primeira instância, conforme faculta o art. 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/1972.
NATUREZA DO CONTRATO. ACESSORIEDADE. FORNECIMENTO DE PEÇAS.
A previsão contratual de fornecimento de peças, de forma acessória ao objeto principal de arrendamento de aeronave, não descaracteriza a natureza da operação para fins de aplicação da alíquota zero do IRRF, mormente quando a própria fiscalização não reclassificou a operação como compra e venda, mas sim como outros serviços técnicos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720003/2018-10
ACÓRDÃO
1401-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRO RIO O&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. REMESSAS AO
EXTERIOR. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE AERONAVES. ALÍQUOTA
ZERO. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. As remessas ao
exterior destinadas ao pagamento de aluguéis ou arrendamentos de
aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, estão sujeitas à alíquota zero
do IRRF, desde que atendidos os requisitos legais, nos termos do art. 691, I,
do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a natureza das operações que justificam a
aplicação de benefício fiscal, como a alíquota zero. A apresentação de
contratos de arrendamento, contratos de câmbio, relatórios de horas
voadas e declarações de importação constitui conjunto probatório robusto
para demonstrar a origem e a finalidade das remessas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, admite-se a juntada de documentos em sede de
Recurso Voluntário, especialmente quando destinados a contrapor fatos ou
razões novas trazidas aos autos pela decisão de primeira instância,
conforme faculta o art. 16, § 4o, 'c', do Decreto no 70.235/1972.
NATUREZA DO CONTRATO. ACESSORIEDADE. FORNECIMENTO DE PEÇAS.
A previsão contratual de fornecimento de peças, de forma acessória ao
objeto principal de arrendamento de aeronave, não descaracteriza a
natureza da operação para fins de aplicação da alíquota zero do IRRF,
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2018-10
2
mormente quando a própria fiscalização não reclassificou a operação como
compra e venda, mas sim como "outros serviços técnicos".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PETRO RIO O&G EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA., doravante Recorrente, contra o Acórdão no 01-36.690, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário exigido no Auto de
Infração lavrado em 31/01/2018.
O lançamento fiscal visa à cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
referente ao período de janeiro a março de 2013, no valor original de R$ 2.393.820,07, acrescido
de multa de ofício e juros.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal e na Descrição dos Fatos do Auto
de Infração (fls. 642-649 e 1293), a autoridade fiscal apurou que a Recorrente realizou
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2018-10
3
pagamentos a beneficiário no exterior sem o correspondente recolhimento do IRRF e sem a
devida declaração em DIRF.
A fiscalização descaracterizou a natureza das operações, que a contribuinte alegava
serem de arrendamento de aeronaves (sujeitas à alíquota zero), para "outros serviços técnicos
sujeitos à alíquota normal de retenção na fonte".
A motivação central da autuação foi a suposta insuficiência de provas para associar
os contratos de câmbio aos contratos de arrendamento, alegando que "os valores não eram
coincidentes e não havia documento vinculado aos câmbios de pagamento ao exterior" (fl. 1293).
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 734-746),
sustentando, em síntese, que todas as remessas se referiam a contratos de arrendamento de
aeronaves firmados com a empresa holandesa HRT Netherlands BV, fazendo jus à alíquota zero
prevista no art. 691, I, do RIR/99. Juntou documentação comprobatória, incluindo contratos de
arrendamento, contratos de câmbio, relatórios de horas voadas e declarações de importação, e
apresentou planilhas detalhadas para demonstrar a correspondência entre os valores remetidos e
os pagamentos devidos (fixos e variáveis).
A 5a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-36.690 (fls. 1274-1279), julgou a
impugnação improcedente. A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes pontos:
A não aceitação de um relatório de horas voadas como prova, por ter sido assinado
por um analista da empresa controladora (HRT Participações) e não da arrendatária (fl. 1277).
A constatação de que alguns contratos de arrendamento incluíam o fornecimento
de peças, o que indicaria que os valores não eram "exclusivamente referentes ao aluguel das
aeronaves" (fl. 1278).
A ausência de comprovação da "aprovação da autoridade competente, no caso, a
Agência Nacional de Aviação (Anac)", requisito previsto no art. 691, I, do RIR/99, considerado
"fundamental" pela decisão (fl. 1278-1279).
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 1291-
1314), tempestivamente. Em suas razões recursais, alega, em suma:
1 - A exigência de aprovação da ANAC constitui fato novo, não mencionado no Auto
de Infração. A DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência para permitir a produção da
prova. Ainda assim, para contrapor o novo argumento, junta os Certificados de Matrícula e
Aeronavegabilidade de todas as aeronaves, expedidos pela ANAC (doc. n° 01, fls. 1315 e ss.),
defendendo a sua admissibilidade com base no princípio da verdade material e no art. 16, § 4o, 'c',
do Decreto no 70.235/1972.
2- Contesta a recusa do relatório de horas voadas, esclarecendo que a empresa
signatária é sua controladora direta e que os relatórios também foram assinados pelo seu próprio
Gerente Executivo Financeiro (doc. n° 03, fls. 1451 e ss.).
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2018-10
4
3- Argumenta que a inclusão de fornecimento de peças é acessória e não
descaracteriza a operação principal de arrendamento, sendo que a própria fiscalização não autuou
por remessa para compra de peças, mas por "outros serviços técnicos".
4 - Reitera que a documentação acostada desde a impugnação, incluindo as
planilhas detalhadas, comprova de forma inequívoca a associação entre as remessas e os
contratos de arrendamento, demonstrando a improcedência do lançamento.
Por fim, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso para o cancelamento
integral do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A controvérsia central reside em definir se as remessas de valores ao exterior,
realizadas pela Recorrente no ano-calendário de 2013, qualificam-se como pagamento de
arrendamento de aeronaves, fazendo jus à alíquota zero do IRRF, conforme previsto no art. 691, I,
do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), vigente à época.
A autoridade fiscal autuou por entender que a documentação apresentada era
insuficiente para comprovar a natureza da operação. A DRJ, por sua vez, manteve a autuação,
porém acrescentando novos fundamentos para a suposta insuficiência probatória. Analiso,
portanto, os pontos controversos levantados.
1. Da Exigência de Aprovação da ANAC e da Juntada de Provas em Fase Recursal
O Acórdão recorrido invocou, como um dos pilares de sua decisão, a ausência de
comprovação da aprovação dos arrendamentos pela ANAC, requisito previsto na parte final do
inciso I do art. 691 do RIR/99.
Assiste razão à Recorrente quando aponta que tal exigência não constou da
motivação do Auto de Infração. O lançamento fiscal se ateve à suposta falta de nexo entre os
contratos de câmbio e os arrendamentos. Ao trazer um novo requisito como "fundamental" para a
manutenção do crédito, a DRJ inovou na lide processual.
Nesse cenário, a conduta esperada da autoridade julgadora, em respeito ao
contraditório e à busca da verdade material, seria a conversão do julgamento em diligência para
que a Recorrente pudesse apresentar a documentação pertinente. Ao não o fazer e julgar
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2018-10
5
desfavoravelmente com base nessa lacuna, a decisão de primeira instância incorreu em
cerceamento de defesa.
Contudo, a Recorrente, em seu apelo a esta instância, supriu a referida lacuna,
juntando os Certificados de Matrícula e de Aeronavegabilidade de todas as aeronaves envolvidas,
emitidos pela ANAC (fls. 1315 e ss.). A análise de tais documentos é imperativa, sob pena de
violação ao princípio da verdade material. O art. 16, § 4o, 'c', do Decreto no 70.235/1972 é claro ao
permitir a juntada de prova documental em momento posterior à impugnação quando se destina
a "contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", como é o caso.
Portanto, afasto o óbice formal e considero suprido o requisito da aprovação pela
autoridade competente, passando à análise dos demais pontos.
2. Da Natureza dos Contratos e da Comprovação dos Pagamentos
A fiscalização e a DRJ questionaram a robustez do conjunto probatório. A
autoridade de primeira instância apontou que a inclusão de "fornecimento de peças" em alguns
contratos e a assinatura de um relatório por funcionário da empresa controladora fragilizariam a
defesa.
Tais argumentos não merecem prosperar. A análise dos contratos de arrendamento
demonstra que seu objeto principal é, inequivocamente, a cessão do uso da aeronave. A previsão
de fornecimento de peças, comum em contratos dessa natureza para garantir a operacionalidade
do bem, é claramente acessória e não tem o condão de transmutar a natureza da operação de
arrendamento para "outros serviços técnicos", como entendeu a fiscalização.
Quanto à validade do relatório de horas voadas, a Recorrente demonstrou que a
empresa signatária (HRT Participações, atual Petro Rio S/A) é sua controladora direta, existindo
uma relação intrínseca no grupo econômico. Ademais, comprovou que o documento também
continha a assinatura de seu próprio Gerente Executivo Financeiro (fls. 1452-1454), o que elimina
qualquer dúvida sobre sua validade como prova.
O ponto nevrálgico da autuação foi a suposta ausência de nexo causal entre os
valores remetidos e os contratos. Contudo, a Recorrente apresentou, já na impugnação e de
forma ainda mais detalhada no recurso, planilhas que cruzam cada remessa (identificada pelo
contrato de câmbio) com o respectivo contrato de arrendamento, discriminando os pagamentos
fixos e os variáveis (calculados sobre as horas voadas, conforme relatórios). A exatidão dos valores
demonstrados nas planilhas (fls. 1301-1303 e 1308-1310) com os valores autuados é patente,
desconstruindo a alegação genérica da fiscalização de que "os valores não eram coincidentes".
A Recorrente logrou êxito em demonstrar, de forma analítica e documentada, que
cada pagamento questionado pela fiscalização correspondia precisamente a uma obrigação
contratual de arrendamento de aeronave, seja a título de parcela fixa mensal, seja a título de
parcela variável.
3. Conclusão
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.584 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720003/2018-10
6
O conjunto probatório apresentado pela Recorrente é robusto, coerente e
suficiente para comprovar que as remessas ao exterior tiveram como causa o pagamento de
contratos de arrendamento de aeronaves. Os argumentos utilizados pela DRJ para manter a
autuação ou foram sanados pela juntada de novas provas em sede recursal – cuja admissibilidade
se impõe – ou se mostraram excessivamente formalistas, ignorando a essência das operações e a
realidade fática do grupo econômico.
Restou, portanto, cabalmente demonstrado que as operações se enquadram na
hipótese de incidência da alíquota zero do IRRF, prevista no art. 691, I, do RIR/99.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para cancelar integralmente o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração
em epígrafe.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1523
DF CARF MF
Original